Tribunal: TCU
Processo: 005.259/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Prefeitura Municipal de Catarina - CE contra o Acórdão 1.749/2026-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Município de Catarina/CE, em face do Acórdão 1749/2026-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes, para tornar insubsistente o Acórdão 1749/2026-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Catarina - CE e do Sr. Thiago Paes de Andrade Rodrigues, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e demais interessados.